Tribunal: TJDFT
Processo: 0722920-25.2018.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0722920-25.2018.8.07.0001 RECORRENTES: OSELINA PEREIRA GUALBERTO FILHA, JOSE RICARDO DA SILVA RECORRIDO: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL, BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÕES CÍVEIS. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO DE BENEFÍCIO. PREVIDÊNCIA PRIVADA COMPLEMENTAR. DUAS APELAÇÕES. MESMA PARTE. EXCEÇÃO AO PRINCÍPIO DA SINGULARIDADE. PRELIMINARES ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSA DO BANCO DO BRASIL. COISA JULGADA. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. REJEITADAS. HORAS EXTRAS RECONHECIDAS NA JUSTIÇA DO TRABALHO. RECOMPOSIÇÃO DA RESERVA MATEMÁTICA DO PLANO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. RESPONSABILIDADE DO PARTICIPANTE E DO PATROCIONADOR. APURAÇÃO DO MONTANTE NA FASE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. COMPENSAÇÃO. POSSIBILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ONÛS DE SUCUMBENCIA. PROPORCIONALIDADE. RECURSO DOS AUTORES DESPROVIDAS. RECURSO DO BANCO DO BRASIL DESPROVIDO. RECURSO DA PREVI PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A interposição de uma segunda apelação pela mesma parte após a oposição de embargos de declaração julgados procedentes configura exceção ao Princípio da Unicidade ou Singularidade Recursal. Apelação conhecida. 2. O Superior Tribunal de Justiça, sob a sistemática de recursos repetitivos, no julgamento do Resp 1312736/RS, fixou as seguintes teses (Tema 955/STJ): ?III - Modulação de efeitos (art. 927, § 3o, do CPC/2015): para as demandas ajuizadas na Justiça Comum até a data do presente julgamento, e ainda sendo útil ao participante ou assistido, conforme as peculiaridades da causa, admite-se a inclusão dos reflexos de verbas remuneratórias (horas extras), reconhecidas pela Justiça do Trabalho, nos cálculos da renda mensal inicial dos benefícios de complementação de aposentadoria, condicionada à previsão regulamentar (expressa ou implícita) e à recomposição prévia e integral das reservas matemáticas com o aporte de valor a ser apurado por estudo técnico atuarial em cada caso.? 3. A legitimidade passiva do Banco do Brasil decorre do pedido realizado na petição inicial para que ele, na qualidade de patrocinador, recomponha a reserva matemática do participante junto ao fundo de previdência para possibilitar e garantir a revisão do benefício. Há alegação de que o não recolhimento oportuno das cotas do empregado e do empregador ensejou a diferença que se afirmar existir nas reservas matemáticas do plano de previdência, o que impossibilita o plano de previdência complementar pagar a integralidade do valor devido aos autores. 4. A ação foi ajuizada antes da julgamento das teses fixadas pelo Superior Tribunal de Justiça, o que possibilita o exame da demanda pela Justiça Comum, conforme a modulação dos efeitos da decisão prevista no item III, Tema 955/STJ. Por se tratar de pedidos diferentes - reconhecimento de horas extras (Justiça Trabalhista) e reflexos e recomposição da reserva matemática do fundo de previdência privada - não há identidade entre as causas, o que impede o reconhecimento da coisa julgada. 5. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que a demanda que busca a condenação de entidade de previdência privada ao pagamento de parcelas ou cobrança de diferenças de complementação de aposentadoria prescreve em cinco anos (Súmula 291/STJ e Súmula 427/STJ). 6. De acordo com a teoria da actio nata, a prescrição da pretensão somente começa a correr a partir de momento em que o titular do direito toma conhecimento do fato. Não há prescrição com relação às parcelas anteriores ao quinquênio do ajuizamento da ação, já que os autores só tiveram reconhecido seu direito à recomposição da previdência complementar após o reconhecimento das horas extras reconhecidas na Justiça Trabalhista e a presente ação foi ajuizada dentro desse período. 7. O regime jurídico de previdência privada complementar está previsto no art. 202 da Constituição Federal. Por ser de natureza de direito privado, é no regulamento do plano que são estipulados os benefícios, pressupostos para sua concessão, forma de aporte de recursos, aplicação do patrimônio e outros direitos e obrigações das partes (entidade de previdência privada, patrocinadores, participantes e beneficiários). 8. Os planos de previdência complementar se constituem a partir de regime de capitalização. É a constituição de reserva matemática dos planos de previdência complementar de aposentadoria que garante o pagamento do benefício aos participantes, uma vez que ela constitui o resultado do valor investido mais a sua rentabilidade. A manutenção do equilíbrio econômico-financeiro é necessária para garantir os benefícios previdenciários oferecidos. Os fluxos de pagamento aos participantes devem guardar correspondência com os recursos ingressados no respectivo plano para assegurar o pagamento dos outros beneficiários. 9. A condenação da plano de previdência complementar a incluir os reflexos das verbas remuneratórias (horas extras) reconhecidas pela Justiça do Trabalho nos cálculos da renda mensal inicial dos benefícios de complementação de aposentadoria deve ser condicionada à prévia e integral recomposição das reservas matemáticas com o aporte de valor a ser apurado por estudo técnico atuarial. 10. São requisitos para a procedência das demandas para incluir as horas extraordinárias habituais incorporadas por decisão da Justiça Trabalhista à remuneração do participante de plano de previdência complementar: 1) o ajuizamento da ação até 08/08/2018; 2) previsão regulamentar que disponha sobre as horas extras integrarem o benefício do participante; 3) recomposição prévia e integral das reservas matemáticas com o aporte de valor a ser apurado por estudo técnico atuarial. 11. Na hipótese, a ação foi ajuizada antes de 08/08/2018 e a pretensão ainda é útil ao participante, conforme se desprende dos acórdãos julgados no âmbito da Justiça do Trabalho com o Banco do Brasil e os autores como partes, os quais não incluíram no cálculo do valor devido pelo banco às reservas matemáticas. 12. No que se refere ao terceiro requisito - recomposição prévia e integral das reservas matemáticas com o aporte de valor a ser apurado por estudo técnico atuarial -, a sentença determinou expressamente que ?a revisão do benefício de complementação de aposentadoria, para refletir as horas extras deferidas ao autor na Justiça do Trabalho, fique condicionada à prévia recomposição da reserva matemática?. 13. A responsabilidade pela recomposição da reserva matemática deve ser suportada pelo participante (50%) e do patrocinador (50%), segundo o Regulamento da PREVI. 14. O fato de o valor devido ser apurado em liquidação de sentença não torna a sentença incompatível com a determinação de prévia integralização da reserva matemática. 15. Nos termos do acórdão proferido nos Embargos de Divergência em REsp 1.557.689/RS, da Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, os cálculos de eventual recomposição devem ser realizados em liquidação de sentença. 16. É possível a compensação de valores entre a PREVI e os autores, já que, após o cumprimento de todos os requisitos, eles serão credores e devedores entre si (art. 368 do Código Civil). 17. A despeito do direito da autora de revisão do benefício previdenciário, a PREVI opôs resistência justificada em proceder ao recálculo do benefício de aposentadoria do participante, já que não houve a prévia formação de reserva matemática para a revisão do benefício. Necessário afastar a condenação da PREVI quanto aos pagamento dos ônus sucumbenciais. 18. Recursos dos autores e do Banco do Brasil conhecido e não provido. Recurso da PREVI conheço e parcialmente provido. A parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 927, inciso III, do Código de Processo Civil, pleiteando, em síntese, seja o banco responsabilizado, única e exclusivamente, pelo pagamento integral da reserva matemática; b) artigo 85, caput e §2o, do Código de Processo Civil, requerendo a redistribuição os honorários de sucumbência, ficando estes a cargo dos recorridos, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2o, do CPC. II - O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade ao artigo 927, inciso III, do CPC. Com efeito, o acórdão recorrido está em harmonia com a orientação do Superior Tribunal de Justiça, verbis: (...) Sobre o tema, como cediço, na previdência privada fechada, o custeio dos planos de benefícios é de responsabilidade tanto do patrocinador quanto dos participantes e assistidos (art. 6o da Lei Complementar no 108/2001). Dessa forma, para a manutenção do equilíbrio econômico-atuarial do fundo previdenciário, devem ser recolhidas as cotas patronal e do participante (EREsp 1557698/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 28/8/2018). Ainda sobre o tema, confiram-se as decisões lançadas no Resp n. 1.906.739, da relatoria da Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe de 1/6/2021, no AgInt no REsp n. 2.033.606/DF, da relatoria Ministro Marco Aurélio Bellizze, DJe de 16/3/2023 e no AgInt no REsp n. 2.023.786/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 3/6/2024, DJe de 5/6/2024. Assim, “O Tribunal de origem julgou nos moldes da jurisprudência desta Corte. Incidência da Súmula n. 83 do STJ” (AgInt no AREsp n. 2.329.449/PR, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 18/12/2023, DJe de 21/12/2023). Melhor sorte não colhe o apelo no que se refere à invocada transgressão ao artigo 85, caput e §2o, do CPC, porquanto eventual apreciação da tese recursal demandaria o reexame de provas, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028